Tribunal: CARF
Processo: 10469.728434/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESAS NÃO VINCULADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO.
São passíveis de glosa despesas escrituradas em Livro-caixa quando não correspondentes a gastos vinculados à prestação de serviço no exercício de atividade como profissional autônomo; quando não relacionados com a atividade exercida pela Contribuinte; ou que não sejam necessários à percepção do rendimento e manutenção da fonte pagadora.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR POSTERIOR A 2007. POSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). Portanto, para fatos posteriores a 2007 é possível a cumulação, uma vez que o art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa claro serem as multas independentes e cobradas em hipóteses distintas.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA ISOLADA OU DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Sobre os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF no 108).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se constatando a ocorrência de atos praticados por agente incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeito vinculante, não se constituem normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.728434/2013-57
ACÓRDÃO
2101-003.179 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALINE APARECIDA COELHO BAPTISTA CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESAS NÃO VINCULADAS A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
NO
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
COMO
PROFISSIONAL AUTÔNOMO.
São passíveis de glosa despesas escrituradas em Livro-caixa quando não
correspondentes a gastos vinculados à prestação de serviço no exercício de
atividade como profissional autônomo; quando não relacionados com a
atividade exercida pela Contribuinte; ou que não sejam necessários à
percepção do rendimento e manutenção da fonte pagadora.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR POSTERIOR A 2007.
POSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%). Portanto, para fatos posteriores a 2007
é possível a cumulação, uma vez que o art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa
claro serem as multas independentes e cobradas em hipóteses distintas.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA ISOLADA OU DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
Sobre os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional
incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais, acumulada
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1%
(um por cento) no mês de pagamento.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.179 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728434/2013-57
2
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício (Súmula CARF no 108).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na
legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se constatando a ocorrência de atos praticados por
agente incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento
enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou
pelos tribunais judiciais, que não tenham efeito vinculante, não se
constituem normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a
outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina Silva Barbosa e Mário Hermes Soares Campos
(relator). Ausente o conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-74.263 da 18a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ - DRJ/RJO
(e.fls. 452/462), que julgou improcedente a impugnação ao lançamento de Imposto sobre a Renda
Pessoa Física (IRPF), relativo ao ano-calendário 2009, no valor total, consolidado em 22/10/2013,
de R$ 39.065,55, com ciência por intermédio dos Correios em 23/10/2013 (e.fl. 297).
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.179 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728434/2013-57
3
O lançamento tributário decorre da apuração de redução indevida, da base de
cálculo do IRPF declarado, de despesas escrituradas em Livro Caixa, que foram consideradas pela
autoridade fiscal lançadora como não dedutíveis. Também foi apurada a falta de recolhimento do
IRPF devido pela contribuinte a título de carnê-leão mensal, ensejando aplicação da multa isolada
por: “Falta de Recolhimento do Carnê-Leão”, no percentual de 50% do imposto que deixou de ser
recolhido mensalmente.
Consoante exposto no “Relatório Fiscal”, elaborado pela autoridade fiscal
lançadora, parte integrante do Auto de Infração, da análise da documentação coletada no curso
de ação fiscal constatou-se que determinadas despesas registradas no Livro-caixa seriam
indevidas, por falta de previsão legal, ou por falta de comprovação, relativas ao ano calendário
2009, e por consequência, a apuração incorreta do Imposto sobre Renda no ano-calendário objeto
do procedimento de auditoria fiscal. O Relatório apresenta ainda as seguintes informações e
esclarecimentos, relativos à glosa de despesas escrituradas em Livro-Caixa:
III. 1 — DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (CARNÊ LEÃO E AJUSTE ANUAL)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
A contribuinte pleiteou indevidamente as seguintes despesas escrituradas em seu
Livro Caixa, razão porque efetua-se a presente glosa.
Inicialmente, é importante fazer um exame da legislação aplicável às deduções no
livrocaixa, em especial o art. 6° da Lei n° 8.134 de 27 de dezembro de 1990, que
dispõe, in verbis:
(...)
Pela leitura do dispositivo acima transcrito, identificam-se três grupos
diferenciados de despesas dedutíveis: (a) a remuneração paga a terceiros, desde
que com vínculo empregatício; (b) os emolumentos pagos a terceiros; e (c) as
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Assim, salvo algumas exceções, consideram-se despesas de custeio aquelas sem
as quais a fiscalizada não teria como exercer o seu oficio de modo habitual e a
contento, como por exemplo, aluguel, água, luz, telefone, material de expediente
ou de consumo. Ou seja, somente são admissíveis, como dedutíveis, as despesas
que, além de preencherem os requisitos de necessidade, normalidade, usualidade
e pertinência, apresentarem-se comprovados com documentos hábeis e idôneos,
e que sejam necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora. Salienta-se que ambas as exigências não são alternativas e sim
cumulativas, ou seja, as despesas, além de serem necessárias à percepção da
receita, devem também ser necessárias à manutenção da fonte pagadora,
concomitantemente.
Feitas as considerações iniciais, passa-se ao demonstrativo das despesas glosadas:
1. Despesas com locomoção - táxi:
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.179 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728434/2013-57
4
No que se refere às despesas com locomoção e transporte, no caso em foco, com
táxi, tal dedução é vedada, consoante dispõe a alínea "b", do § 1°, acima
transcrito, cuja única exceção prevista é para as despesas com locomoção e
transporte nos caso de representante comercial autônomo.
No presente caso, não há dúvida de que a contribuinte não exerce a atividade de
representante comercial em nome da Herbalife, senão vejamos:
O acordo de distribuição, instrumento jurídico que regula a relação entre a
fiscalizada e a empresa, estabelece na sua cláusula 2' , expressamente, que ela,
contribuinte, não é sua representante ou agente:
"2. O Distribuidor é um contratante independente (para todos os fins, inclusive
fiscais e outros), e não é empregado, representante legal ou agente da Herbalife
ou de qualquer outro Distribuidor da Herbalife"
(...)
Vê-se, pois, que a fiscalizada não detém a qualidade de representante comercial.
Sua relação com a empresa deixa claro que não a representa. O contrato que
assinou diz expressamente que não é representante ou agente da empresa; não
faz a mediação de negócios mercantis e nem agencia propostas ou pedidos. Cada
distribuidor é autônomo, compra diretamente da Herbalife e revende as
mercadorias, sem qualquer interferência da fiscalizada.
Assim, são incabíveis, no presente caso, as deduções relativas a despesas com
transporte e locomoção, as quais só são permitidas ao representante comercial
(art. 6°, § 10, "b", da Lei n° 8.134, de 14 de abril de 1990), condição esta na qual a
fiscalizada não se enquadra.
2. Despesas com Alimentação:
No que diz respeito às despesas efetuadas com alimentação em eventos
patrocinados pela fiscalizada, referidas gastos não se enquadram no conceito de
"despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora", pois, conforme já definido, embora sejam efetuadas no desempenho
de sua atividade profissional, elas não têm o caráter de essencialidade requerido
para a sua dedução como despesa de custeio.
3. Despesas com a locação de salas e de auditórios: Neste ponto, para se definir
os limites até onde as despesas se enquadram na condição de necessária à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, cumpre analisar as
obrigações contratuais a que está vinculada a atividade de supervisão/treinamento exercida pela contribuinte. Tal atividade está
consubstanciada na Seção 11- Patrocínio e Liderança, NORMA 11-C -
Treinamento, do "Plano de Vendas Marketing e Normas de Conduta", obtido no
endereço eletrônico www.stsbrasil.com.br/downloads/Caderno%204.pdf,pag. 52.
"Uma das responsabilidades do Patrocinador é manter-se informado sobre as
Diretrizes da Herbalife para que possa aconselhar e treinar seus Distribuidores de
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.179 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728434/2013-57
5
linha descendente regularmente no que diz respeito aos produtos e à sua
utilização, ao Plano de Vendas e Marketing, às Normas de Conduta e demais
regras, regulamentos e diretrizes aplicáveis aos Distribuidores e uso apropriado
de publicidade, incluindo o uso de literaturas e materiais de apoio. .0
Patrocinador pode pedir assistência a seu Distribuidor Supervisor ou a membros
da Equipe TAB em linha ascendente, mas a responsabilidade primordial é dele.
Nenhum Patrocinador poderá solicitar pagamento de um Distribuidor por
treinamento ou por uso de instalações para treinamento, a menos que explique
integralmente a esse Distribuidor que ele tem o direito de escolher se quer ou não
participar de um treinamento "pago", definindo e comunicando previamente o
custo do referido treinamento. Se o Distribuidor não aceitar participar do
treinamento "pago", o Supervisor é obrigado a fornecer o treinamento básico
necessário para o aprendizado do negócio".
Por essa norma contratual, verifica-se que é responsabilidade do "patrocinador"
fornecer treinamento a seus distribuidores. Mas essa obrigação somente abrange
o chamado "treinamento básico". Nesse não pode haver cobrança do treinamento
e das instalações usadas. Vê-se, pois, que não há obrigatoriedade de que sejam
fornecidos aos treinandos materiais didáticos, alimentação, hospedagem, ou que
sejam usados sofisticados equipamentos ou instalações pomposas. Esse
"treinamento básico" é o que a empresa HERBALIFE entende como suficiente ao
bom desenvolvimento dos negócios. Em suma, são essas as despesas de custeio
que estão a cargo da fiscalizada e que são consideradas necessárias à obtenção da
receita e à manutenção da fonte produtora.
Se o Supervisor quiser fazer um treinamento, um seminário ou um encontro de
distribuidores em local pomposo, incluindo hospedagem e refeições, com
participação de palestrantes famosos, arcando com os custos, isto, à luz das suas
obrigações contratuais, não se enquadra no conceito de despesas necessárias.
Aliás, nesse caso a cláusula contratual permite o repasse dos custos aos
treinandos, mediante prévio comunicado e anuência.
Assim, de plano, é de descartar-se quaisquer gastos que a contribuinte tenha
incorrido relativo a alimentação, transporte, hospedagem, diárias, contratação de
DJ.
Ademais, a contribuinte deduz em seu livro-caixa o pagamento mensal de aluguel
de uma sala comercial, situada à rua Princesa Isabel, 603, Cidade Alta, nesta
Capital, que, conforme consignado no citado livro-caixa, é destinada a
treinamentos, e que não será objeto de glosa.
4. Despesa com serviços de portaria e segurança:
No que diz respeito às despesas efetuadas com serviços de portaria e segurança,
referidos gastos não se enquadram no conceito de "despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora", pois,
conforme já definido, embora sejam efetuadas no desempenho de sua atividade
profissional, elas não têm o caráter de essencialidade requerido para a sua
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.179 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728434/2013-57
6
dedução como despesa de custeio, assim, serão objeto de glosa no presente
lançamento.
(...)
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (e.fls.
302/312), que se encontra sintetizada no Relatório do Acórdão recorrido nos seguintes termos:
Após ciência do Auto de Infração em referência em 23/10/2013 (fl. 297), a
Interessada apresentou a impugnação de fls. 302 a 312 em 20/11/2013, valendo-
se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) os gastos da Impugnante, que foram objeto de dedução da base de cálculo do
IRPF, configuram despesa de custeio necessária à percepção da receita e à
manutenção da fonte pagadora, eis que tais valores correspondem
especificamente aos custos inerentes ao desenvolvimento da atividade comercial
da Contribuinte;
2) como supervisora da Herbalife Internacional do Brasil Ltda., a Impugnante
possui como uma das suas principais atividades empresariais a promoção dos
serviços e mercadorias ofertados pela mencionada empresa, havendo, para a
consecução de tal desiderato, que realizar eventos de publicidade com a
finalidade de impulsionar as vendas dos produtos ofertados pela marca Herbalife,
mediante a captação de mais clientes e/ou distribuidores em prol daquela pessoa
jurídica;
3) as despesas efetuadas pela Contribuinte a título de alimentação dos eventos
promocionais, hospedagem de palestrantes, divulgação dos eventos, locação de
espaço físico, locação de equipamentos de som e luz, dentre outras, substanciam
gastos necessários à percepção da receita, eis que indispensáveis à
implementação das atividades profissionais da Contribuinte;
4) considerando que a realização de promoção de eventos de marketing
relacionados com a marca Herbalife consubstancia a principal atividade
empresarial da Impugnante, é imperativo que as despesas efetuadas com a
implementação da atividade profissional da Contribuinte devam ser passíveis de
dedução da base imponível do IRPF;
5) as despesas com alimentação constituem o núcleo de alguns desses eventos,
denominados de pizza de negócios e jantar de negócios, devendo os custos com
alimentação ser dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda;
6) conforme se atesta no Livro Caixa e nos comprovantes de despesas, os custos
escriturados pela Interessada correspondem aos gastos com a organização,
promoção e realização dos eventos de marketing que constituem a atividade
comercial por excelência da Interessada, na qualidade de supervisora da Herbalife
Internacional do Brasil Ltda.;
7) em conformidade com o Parecer Normativo CST no 60/78 e Parecer Normativo
Cosit no 358/70, tem-se, também, que o profissional autônomo pode deduzir as
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.179 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728434/2013-57
7
despesas com aquisição de livros, jornais e revistas, no caso de o profissional
exercer funções e atribuições que o obriguem à compra de publicações
necessárias ao desempenho de suas funções, como é o caso dos autos, haja vista
a reiterada necessidade de atualização dos produtos do mercado, assim como as
despesas com propaganda e publicidade da atividade profissional quando
relacionadas com a atividade profissional de pessoa física, fato que se afigura no
presente feito;
8) rendimentos recebidos de pessoas jurídicas podem utilizar as deduções do
Livro-Caixa, os recolhimentos previdenciários autônomos e etc.;
9) o fato de o campo das deduções das despesas escrituradas em Livro-caixa não
se encontrar no mesmo quadro dos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
não é meio autorizativo da glosa;
10) a jurisprudência e os esclarecimentos da Receita Federal seriam firmes no
sentido de que as referidas despesas seriam passíveis de dedução, desde que
acompanhadas de comprovação idônea, como é o caso, uma vez que a
Impugnante anexa à presente peça o seu Livro-caixa do período fiscalizado,
instrumento hábil à comprovação da legalidade das deduções realizadas;
11) houve a imposição de duas penalidades sobre o mesmo fato, quando a
Fiscalização fez incidir multa de ofício e multa isolada sobre a mesma base de
cálculo;
12) a multa isolada é inaplicável no presente caso, estabelecendo o art. 44, §1o,
do inciso III, da Lei no 9.430, de 1996, que a multa isolada somente teria aplicação
nos casos em que não fosse exigido o imposto de que trata o art. 106 do RIR/99;
13) sobre o mesmo fato, a falta de pagamento do imposto de renda pessoa física,
a Fiscalização aplicou duas penalidades que estavam previstas no inciso I do art.
957 do RIR/99, mas também no inciso III, do parágrafo único, do art. 957 do
RIR/99;
14) a jurisprudência do Primeiro Conselho de Contribuintes demonstra a vedação
à aplicação concomitante das multas de ofício e isoladas;
15) não haveria base legal para a incidência de juros de mora sobre multa de
mora ou de ofício, pois o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e o art. 161 do CTN
prevêem a incidência dos juros Selic apenas sobre o montante do tributo devido,
mas não sobre a penalidade pecuniária;
16) o art. 953, §2o, do RIR/94, expressamente afastaria a incidência de juros de
mora sobre a multa de mora;
17) Câmaras do antigo Conselho de Contribuintes já se pronunciaram no sentido
de considerar que os juros de mora apenas deveriam incidir sobre o tributo
devido e não sobre a multa;
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.179 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728434/2013-57
8
18) a Câmara Superior de Recursos Fiscais, por intermédio do acórdão CSRF
02.03.13313, demonstrou compartilhar deste mesmo entendimento ao
considerar inexigível a incidência dos juros sobre a multa de ofício aplicada;
19) deve ser afastada a incidência de juros de mora sobre multas de mora e de
ofício, em razão do conteúdo do art. 953, §2o, do RIR/99, e pela inexistência de lei
que expressamente determine a cobrança dos juros de mora sobre o valor exigido
a título de multa, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, segundo a qual a
obrigação tributária decorre de disposição expressamente prevista na lei.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos de
admissibilidade, sendo julgada improcedente e mantido integralmente o crédito tributário
lançado. O acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Merecem ser glosadas as despesas de livro caixa quando não restar
comprovado que correspondiam a despesas relacionadas com a atividade
profissional da Contribuinte e eram necessárias à percepção do
rendimento e à manutenção da fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. PENALIDADES DISTINTAS.
Inexiste vedação legal à aplicação da multa de ofício e da multa isolada no
mesmo auto de infração, haja vista tratar-se de penalidades distintas com
fundamentações próprias.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EMENTAS CITADAS NA IMPUGNAÇÃO.
EFEITOS.
Os entendimentos expostos nas ementas de decisões administrativas
citadas na impugnação, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do Direito Tributário, não podendo
ser estendidos genericamente a outros casos e somente vinculando as
partes envolvidas naqueles litígios.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTAS DECORRENTES DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Considerando que as multas decorrentes de lançamento de ofício são
classificadas como débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
correta a incidência dos juros de mora sobre os valores das multas de ofício
e isoladas não pagos, a partir de seu vencimento.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.179 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728434/2013-57
9
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A autuada interpôs recurso voluntário (e.fls. 469/486), onde, além de reprodução
dos argumentos de defesa articulados na peça impugnatória, também busca desconstituir os
fundamentos da decisão recorrida. Reiteradas assim, as alegações de que os gastos por ela
declarados como dedução da base de cálculo do IRPF configurariam despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora, eis que tais valores,
corresponderiam aos custos inerentes ao desenvolvimento da atividade comercial da contribuinte.
Assevera que, como supervisora da Herbalife Internacional do Brasil Ltda., possuía como uma das
suas principais atividades empresariais a promoção dos serviços e mercadorias ofertados pela
mencionada empresa, tendo que realizar eventos de publicidade com a finalidade de impulsionar
as vendas dos produtos ofertados pela marca “Herbalife”, mediante a captação de mais clientes
e/ou distribuidores, sempre em prol da referida pessoa jurídica.
Em tópico intitulado “II.1 — Da possibilidade de dedução das despesas escrituradas
em Livro-Caixa: trabalho não assalariado”, sustenta a recorrente que:
Segundo o entendimento do nobre relator da DRJ/RJO, a recorrente não preenche
os requisitos ao exercício da atividade de representação comercial da empresa
Herbalife Internacional do Brasil Ltda., caracterizando-a distribuidora de produtos
dessa empresa, apesar de reconhecer que a mesmo não possui vínculo
empregatício com a Herbalife.
Para tanto aferra-se ao fato da recorrente exercer a profissão de comerciante —
quando adquire e revende produtos da Herbalife — e o de promotora de vendas
(treinamentos e eventos motivacionais voltados para outros distribuidores).
(...)
Nada mais equivocado do que esse raciocínio. Em primeiro ponto cabe observar
que os rendimentos informados pela Herbalife são apenas aqueles decorrentes
das comissões pelas suas vendas e a participação nas comissões dos
representantes atrelados a ela na forma da sua "rede de representação".
Quanto a eventuais aquisições de produtos Herbalife e sua posterior
comercialização não são incluídos nos rendimentos informados pela Herbalife. E
nem poderia ser. Quando uma empresa revende mercadorias não está pagando
rendimentos, mas comercializando seus produtos, devendo emitir a competente
nota fiscal de venda, a qual deverá acompanhar o produto para fins de controle
da Administração Tributária.
Tampouco, a recorrente recebeu comissão sobre os produtos adquiridos e
revendidos pelos distribuidores atrelados à sua rede de distribuição. Aqui, cabe se
observar dois pontos cruciais: a) a comissão advinda da Herbalife pelo
desempenho de promotores de vendas Herbalife (não distribuidores) ligados à
"árvore" da recorrente vem diretamente da própria Herbalife, somando-se
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.179 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728434/2013-57
10
àquelas originárias de sua atuação direta. Em suma, a recorrente aufere suas
comissões e parte da comissão daqueles promotores a ela atrelados (indicados e
cadastrados por ela), cujas notas fiscais são emitidas em nome de tais promotores
integrantes da rede da recorrente; e b) o produto da revenda — que se constitui
na menor parcela dos rendimentos da recorrente —, não é pago pela Herbalife.
Nesse caso, quem realiza o pagamento pela aquisição das mercadorias é a próprio
recorrente.
É consabido que a revenda de mercadorias não enseja a produção de
comprovante de rendimentos e, assim, resta claro que o rendimento ofertado à
tributação pela recorrente é exclusivamente decorrente de comissões recebidas
da Herbalife Internacional do Brasil Ltda.
Seria impossível a recorrente obter os rendimentos declarados como
representante autônomo se não realizasse despesas para levar a cabo a sua
atividade. É de conhecimento público que a representação comercial (assim como
a corretagem) se funda aproximação de vendedor e comprador, através de
terceira pessoa que, apresenta o produto, preço, condições de pagamento etc.,
sendo por isso remunerado com um percentual das vendas realizadas.
Para isso deverá buscar eventuais compradores dos produtos. E esse encontro
não se faz de forma gratuita. O representante para vender o produto
representado vai aonde se encontra o potencial comprador, deslocando-se (com
todos os gastos a isso inerentes), pernoitando, adquirindo materiais para o
desempenho de sua atividade, promovendo eventos de divulgação e outras
práticas relativas à representação comercial.
Dessa forma, tem-se que as despesas escrituradas em Livro-Caixa são aquelas
referentes às comissões recebidas diretamente da Herbalife, tais como as
despesas de custeio da atividade profissional da contribuinte, isto é, são as
despesas indispensáveis à percepção do rendimento e à manutenção da fonte
produtora desses rendimentos sendo, desta feita, passíveis de dedução, como
preconiza o art. 6o, III, da Lei no 8.134/90, verbis:
(...)
Como dito alhures, a recorrente é uma profissional liberal autônoma, sem
qualquer vínculo empregatício, inserida no ramo do comércio, na condição de
vendedor/caixeiro-viajante, em verdade, uma representante comercial, pois
propaga o nome da empresa Herbalife Internacional do Brasil Ltda. e revende os
produtos desta.
Ao imputar à recorrente a condição de distribuidora, o acórdão combatido renega
completamente a atividade da representação da Herbalife Internacional do Brasil
Ltda. Se fosse o caso apenas de distribuição (compra e revenda), não haveria a
Herbalife de emitir comprovante de rendimentos pagos, vez que haveria apenas
de emitir as notas fiscais em nome da recorrente.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.179 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728434/2013-57
11
Ora, Douto Julgador, é, no mínimo, um contrassenso afirmar que "a atividade
desempenhada pela contribuinte junto a empresa Herbalife Internacional do Brasil
Ltda. é de distribuição de produtos. Caso pretendesse comprovar a condição de
distribuidora (comerciante de produtos) da Herbalife haveria o douto relator da
DRJ/RJO ou a própria fiscalização de determinar a realização diligências para que a
própria empresa informasse a natureza dos rendimentos pagos à recorrente.
Expõe-se que a autuação ora combatida perpassa, data venha, justamente pelo
equívoco cometido pelo agente autuante e do próprio relator de primeiro grau
quanto à interpretação da atividade econômica desenvolvida pela suplicante.
Como asseverado acima, a atividade desenvolvida pela recorrente não pode e não
deve ser encarada como distribuição de produtos Herbalife. O só fato de a
empresa Herbalife Internacional do Brasil Ltda., ser a origem da maior parte dos
rendimentos percebidos nos exercícios financeiros objeto de fiscalização deste
processado, não significa que tais importâncias são, necessariamente, decorrente
de distribuição de produtos. Caso fosse, não existiria rendimentos a ser
informados pela fonte pagadora.
Acrescente-se ao exposto acima, ainda, o fato de a recorrente, de forma reiterada
e usual, adquirir produtos da empresa Herbalife Internacional do Brasil Ltda., para
fins de revenda posterior, havendo, inclusive, diversas notas fiscais anexadas aos
presentes autos demonstrando tal prática.
Nesse ponto, a fiscalização haveria de apurar os resultados da recorrente como
decorrente de atividade comercial, exigindo o imposto de renda com base nas
regras de tributação das pessoas jurídicas.
Assim, resta indubitável que a recorrente possuía duas atividades: a principal, de
representante comercial autônoma da Herbahte, pela qual era remunerada com
comissões (inclusive participações em comissões de outros representantes
ramificados em sua "árvore"), atuando como pessoa física, e a de revendedora de
produtos Herbaiife, adquiridos por ela própria e repassados a consumidores finais,
com atividade própria de pessoa jurídica.
Assim, restaria a fiscalização aplicar os tratamentos dos regimes tributários
próprios de cada atividade, adequando o lançamento à realidade dos fatos.
A assertiva encontra guarida na própria conclusão esposada pelo auditor fiscal
autuante quando da sua explanação acerca da metodologia de trabalho e
remuneração utilizada pela referida empresa, ao atestar que os pagamentos por
ela efetuados aos seus agentes se dão sempre pela revenda de produtos dela,
quer seja as realizadas pelo próprio agente, quer seja pelas comissões
decorrentes das vendas de outros agentes que o primogênito haja
posteriormente inserido no rol de colaboradores da instituição.
Desta feita, espanque de dúvidas que a natureza da atividade desenvolvida pela
recorrente constitui-se como atividade sem vínculo empregatício e, que as
importâncias auferidas por ela advindas da empresa Herbalife Internacional do
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.179 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728434/2013-57
12
Brasil Ltda., constituem-se como rendimentos do trabalho não assalariado.
Portanto, encontra-se ele inserido no rol de contribuintes elencados no art. 62,
inc. III, da Lei no 8.134/90, os quais estão autorizados a deduzir da receita
decorrente do exercício da sua respectiva atividade econômica as despesas de
custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
Noutro ponto, a relatoria da DRJ/R.I0 tenta descaracterizar a atividade da
recorrente pelo fato da mesma não possuir registro profissional para o exercício
da atividade de representante comercial, nos termos da Lei n2 4.886, de 1965.
Esse argumento não tem qualquer correlação com o fato tributário sob enfoque.
A exigência de registro profissional prende-se apenas ao fato de fiscalização dos
conselhos regionais. A responsabilidade tributária é sempre objetiva, ou seja, o
auferimento da renda independe do registro profissional.
No caso importa a natureza do rendimento auferido, sempre advindo de uma
atividade autônoma, sem vínculo empregatício e assim remunerada pela
Herbahfe.
Prosseguindo, o relator do acórdão vergastado afirma que a recorrente não
trabalha à conta de outro. Então, o que haveria de se dizer da sua relação com a
Herbalife? Possui contrato assinado e o fato do recebimento de comissões pela
venda de produtos Herbalife diretamente da empresa para terceiros, pedidos
através da apresentação dos produtos assegura uma relação de representação
comercial. A própria fiscalização revelou e entendeu assim, como está ressaltado
acima.
(...)
Partindo dos argumentos acima reproduzidos, passa a recorrente a advogar que as
despesas por ela escrituradas em Livro-Caixa, utilizadas como dedução para a constituição da base
de cálculo do IRPF, seriam perfeitamente assimiladas ao desenvolvimento da sua atividade
profissional e manutenção da fonte produtora, nos mesmos termos do já expendido em sua peça
recursal. Na sequência, são reiterados os argumentos atinentes à alegada inaplicabilidade da
multa isolada lançada, assim como, ao seu entendimento quanto à não incidência de juros de
mora sobre multa. Ao final, é requerido o julgamento pela total procedência do recurso
voluntário, com declaração de improcedência do auto de infração e consequente extinção do
respectivo crédito tributário; ou, alternativamente:
b.1) Que seja declarada a nulidade do auto de infração lavrado contra o
recorrente, seguindo o entendimento da DRJ/RJO no sentido de que a atividade
exercida seria o comércio de mercadorias, sujeitando-se os fatos à tributação na
pessoa jurídica; e
b.2) Caso esse Douto Julgador não entenda pela total improcedência dos pedidos
anteriores, o que se admite apenas como mera argumentação, requer a
recorrente que seja afastada a incidência dos juros de mora sobre a multa isolada
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.179 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728434/2013-57
13
e de ofício, em observância ao conteúdo do art. 953, § 29, do Regulamento do
Imposto de Renda, bem como que seja excluída do presente lançamento a
exigência de multa isolada, haja vista a ilegalidade da cumulação das multas
isolada e de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 14/04/2015, acorde o
Aviso de Recebimento de e.fl. 466. Tendo sido o recurso juntado aos autos em 13/05/2015,
conforme atesta o “Termo de Solicitação de Juntada” de e.fl. 4468, considera-se tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Antes da análise propriamente do recurso, cumpre esclarecer que as decisões
administrativas trazidas na peça recursal são desprovidas da natureza de normas complementares
e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Dedução indevida de despesas de livro caixa
Conforme explicitado no Relatório, a presente autuação tem por fundamento: a
apuração de redução indevida da base de cálculo do IRPF declarado de despesas escrituradas em
Livro Caixa, consideradas pela autoridade fiscal lançadora como não dedutíveis.
Sustenta a recorrente, que exerce a atividade de profissional liberal autônoma
(representante comercial), sem qualquer vínculo empregatício, e que as despesas por ela
declaradas em Livro-caixa estariam em total consonância com a legislação, configurando-se como
“indispensáveis à percepção do rendimento e à manutenção da fonte produtora desses
rendimentos“, estando diretamente correlacionadas à percepção das comissões recebidas da
Herbalife, em decorrência da atividade de representação. Assevera ainda, que possuiria duas
atividades, sendo a principal de representante comercial autônoma, pela qual era remunerada
com comissões e, paralelamente, também atuaria como revendedora dos produtos que
representa, por ela própria adquiridos e repassados a consumidores finais (com atividade própria
de pessoa jurídica); assim, a atividade de representação por ela exercida: “...não deve ser
encarada como distribuição de produtos Herbalife...”
Em que pese os argumentos contrários por parte da recorrente, entendo que a
manutenção integral do lançamento foi correta e devidamente fundamentada na decisão
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.179 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728434/2013-57
14
proferida pela DRJ/RJO, motivo pelo qual, peço vênia para parcial reprodução de tais
fundamentos, os quais adoto também como razão de decidir:
Voto
(...)
Da dedução indevida de despesas de livro caixa
(...)
Nos termos do art. 6o da Lei 8.134, de 1990, uma despesa para ser considerada
como de custeio e, portanto, ser dedutível, deve respeitar quatro requisitos
cumulativos indispensáveis:
a) deve estar relacionada com a atividade exercida;
b) deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-base correspondente ao
exercício da declaração;
c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da fonte
pagadora;
d) deve estar escriturada em livro caixa, comprovada com documentação idônea.
Ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao condicionar essas
deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação objetiva vedar a
utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em
conseqüência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder
discricionário na dedução.
A Interessada alega que, por ser supervisora da Herbalife Internacional do Brasil
Ltda., seria responsável pela promoção dos serviços e mercadorias ofertados pela
mencionada empresa e que, para tanto, realizaria eventos de publicidade com a
finalidade de impulsionar as vendas dos produtos Herbalife.
Quanto à natureza da relação da Interessada com a empresa Herbalife, no corpo
do contrato denominado Proposta de Distribuição Internacional – Acordo de
Distribuição (fls. 245 a 247), mencionado no Relatório Fiscal de fls. 12 a 22, consta
que “o Distribuidor é um contratante independente (para todos os fins, inclusive
fiscais e outros), e não é empregado, representante legal ou agente da Herbalife
ou de qualquer outro distribuidor da Herbalife...”
(...)
No caso em tela, a Interessada não trabalha à conta de outro, como ocorre com o
agente, ou mesmo representante comercial autônomo, mas a sua própria conta,
demonstrando o caráter de independência do distribuidor que sempre tem a sua
disposição os produtos Herbalife para as vendas no varejo, destinadas ao
consumidor final, ou no atacado, destinadas a outros distribuidores.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.179 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728434/2013-57
15
A importância de se enfatizar que a Contribuinte não era representante comercial
da Herbalife reside no fato de que as despesas com locomoção e transporte,
pleiteadas pela Interessada, só poderiam ser abatidas em livro caixa, caso a
Contribuinte fosse caracterizada como representante comercial da Herbalife.
Portanto, as despesas com táxi e hospedagem em hotéis terão as suas glosas
mantidas, haja vista que o art. 6o, III, e §1o, b, da Lei 8.134/90, e art. 75, parágrafo
único, inciso II do RIR/99, permitem apenas ao representante comercial a
dedução em livro caixa de despesas dessa natureza.
Por mais que a Impugnante assevere o contrário, também não há previsão legal
para a dedução de despesas com alimentação, observando-se que a alimentação
se constitui em necessidade fundamental de todo ser humano,
independentemente de relação com percepção de receita, não se caracterizando
como custo diretamente vinculado a esta.
Quanto à locação de salas e auditórios para eventos e contratação de DJ, tais
despesas não ficaram caracterizadas como indispensáveis para a percepção dos
rendimentos declarados. Como explicitado no Relatório Fiscal de fls. 12 a 22, a
atividade de supervisão/treinamento exercida pela Contribuinte implica no
oferecimento de treinamento básico, sem custos para os distribuidores a ela
vinculados. No conceito de treinamento básico, não há como considerar
imprescindível a locação de salas e auditórios em hotéis e a contratação de DJ,
pois a própria Contribuinte deduz em seu livro caixa o aluguel de uma sala
comercial destinada a esses treinamentos.
Outrossim, a atividade da Interessada também permite a realização de cursos não
obrigatórios, cujos custos são arcados pelos distribuidores sob a supervisão da
Contribuinte. Nesse caso, as despesas com locação de salas e auditórios não são
absorvidos pela Interessada, mas pelos distribuidores que desejarem participar do
treinamento, não podendo, em hipótese alguma se abater despesas a esse título
no livro caixa da Autuada.
Quanto às despesas com serviços de portaria e segurança, também não restou
demonstrado o caráter imprescindível desses valores para a percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora, cabendo manter-se a glosa desses valores no
livro caixa da Contribuinte.
Isso posto, mantém-se a glosa de despesas de livro caixa efetuadas pelo Fisco no
ano-calendário de 2009
Conforme apontado no recorte acima, no contrato intitulado “Proposta de
Distribuição Internacional” (e.fl. 245), apresentado pela então fiscalizada, fica claro o fato de que a
sua relação com a empresa Herbalife, seria de um distribuidor independente. Tal fato é facilmente
constatável nas regras constantes na parte do referido contrato que tratam do “Acordo de
Distribuição”; cumpre destacar as seguintes cláusulas, que corroboram o fato de se tratar de
contratação de distribuidor independente:
ACORDO DE DISTRIBUIÇÃO / AGREEMENT OF DISTRIBUTORSHIP
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.179 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728434/2013-57
16
Mediante aprovação desta proposta pela HERBALIFE, e antes desta, enquanto
abaixo assinado (doravante denominado Distribuidor) estiver vendendo produtos
Herbalife:
1
O Distribuidor administrara os seus próprios negócios, promoverá vendas
no mercado internacional e cumprirá todas as normas regulamentos,
políticas e procedimentos tal como alterados periodicamente, inclusive
aqueles estabelecidos no Manual do Distribuidor Herbalife e demais
publicações da Herbalife (...)
2
O Distribuidor é um contratante independente (para todos os fins, inclusive
fiscais e outros), e não é empregado representante legal ou agente da
Herbalile ou de qualquer outro Distribuidor da Herbalife.
3
Na medida em que seja razoavelmente possível, as condições de
pagamento para os produtos Herbalife ao Distribuidor serão à vista.
independentemente da quantidade solicitada.
4
(...)
5
O Distribuidor estará sempre à frente de seus negócios de forma a
aprimorar a reputação da Herbalife e sua marca.
6
(...)
7
(...)
8
O Distribuidor concorda que a assinatura deste Contrato e a compra do Kit
Internacional de Promoção é todo o necessário para tomar-se um
Distribuidor. (...)
Também foi apresentado pela contribuinte o Plano de Vendas e Marketing (e.fls.
259/272), onde consta, no título “Apresentação”, a forma de remuneração do Distribuidor, nos
seguintes termos:
Oportunidades de Ganhos
O Plano de Marketing Herbalife oferece diversas oportunidades de ganhos e
outros benefícios.
Lucro com Venda de Varejo
25% a 50%
O lucro da venda direta a comsumidores.
Lucro Diário com Venda de Atacado
até 25%
É a diferença entre o que você paga pelos produtos e o que os Distribuidores de
sua Organização Pessoal Descendente pagam pelos produtos que adquirem.
Ganho Mensal de Royalties Override
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.179 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728434/2013-57
17
Como Supervisor, você pode ganhar até 5% do Volume Pessoal de todos os seus
Supervisores até o 3o nível de sua linha descendente.
Bônus Mensal de Produção
Membros da Equipe TAB podem ganhar um Bônus de Produção Organizacional de
2% a 7%.
Bonificações Anuais
Bonificação paga aos Distribuidores de maior sucesso em reconhecimento por
desempenho excepcional.

As cláusulas do “Acordo de Distribuição” acima reproduzidas são claras ao apontar
que o Distribuidor administra o seu próprio negócio, promovendo vendas dos produtos Herbalife
no mercado internacional, não sendo representante legal ou agente da Herbalife, tratando-se de
contratante independente. Noutro giro, no Plano de Vendas e Marketing, resta claramente
consignado que a remuneração do Distribuidor é oriunda de Lucros, pagamentos de Royalties,
Bônus de Produção e Bonificações, não havendo qualquer menção quanto a eventual pagamento
de comissões decorrentes da alegada representação comercial.
Apesar de sustentar exercer a atividade de representante comercial, tanto na peça
recursal, quanto na impugnação, a própria contribuinte afirma tratar-se de uma: “...profissional
liberal autônoma, sem qualquer vínculo empregatício, inserida no ramo do comércio, na condição
de vendedor/caixeiro-viajante...”. Também é incontestável e reconhecido pela recorrente que,
além da suposta representação comercial, promove a atividade de compra e venda de produtos
da Herbalife, sendo afirmado na peça impugnatória (e.fl. 113), que os custos e despesas lançados
em Livro-caixa: “...correspondem especificamente aos custos inerentes ao desenvolvimento da
atividade comercial da contribuinte.”
Oportuno nesse ponto, destacar os lançamentos constantes do Livro-caixa da
recorrente, relativo ao período da autuação, anexado às e.fls. 431/444.
Sob a ótica das Receitas, no ano de 2008 encontram-se declarados recebimentos de
valores sob as seguintes rubricas: 1) Royalties recebidos da Herbalife Internacional do Brasil; 2)
Bônus recebidos da Herbalife Internacional do Brasil; e 3) Lucro com Venda.
No que concerne às despesas escrituradas no Livro-caixa, parte dos gastos
apresenta o Histórico de “Compras de Mercadorias”, sendo que as demais se referem, em sua
maioria, a despesas com Vendas e Treinamentos, segundo consta da coluna “Complemento”.
Confira-se, a título exemplificativo:
A leitura das descrições de Receitas do Livro-caixa leva facilmente à constatação de
que os recebimentos (receitas), refletem exatamente as rubricas constantes do “Acordo de
Distribuição” e que não se coadunam com rendimentos decorrentes da atividade de
representação comercial. Noutro giro, quanto os dispêndios (despesas), também é notório não se
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.179 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728434/2013-57
18
identificarem com gastos necessários à prestação dos serviços ou manutenção da atividade de
representação comercial.
De fato, a natureza dos gastos depõe totalmente contra a tese defendida pela
recorrente, de que se refeririam a atividade de representação, uma vez que os complementos do
histórico indicam, claramente, tratar-se de dispêndios com eventos para: treinamentos; exposição
de produtos para venda; explanação do plano de marketinq para recrutamento de novos
distribuidores; e workshop para grupos de distribuidores da Herbalife. Forçoso se constatar, que
tais atividades não se compatibilizam com a de simples representação, sendo muito mais
identificáveis com a atividade declarada pela própria recorrente, de Distribuidor e Supervisora dos
produtos da Herbalife.
Deve ser observado, que o presente procedimento fiscal teve por objeto a análise
dos gastos declarados pela contribuinte a título de deduções da base de cálculo do IRPF apurado
nos exercícios, limitando-se à averiguação da natureza dos gastos escriturados, em conformidade
com as receitas declaradas pela autuada, em razão das atividades por ela exercida.
Uma vez constatado que não há compatibilidade entre as receitas declaradas e os
gastos escriturados, correto assim o procedimento adotado pela autoridade fiscal lançadora, ao
promover a glosa das despesas incorretamente deduzidas pela contribuinte de sua base de cálculo
do IRPF, devendo ser mantido o lançamento.
Arguição de nulidade da autuação - Improcedência
Sustenta a recorrente que, caso afastada a sua alegação de exercício da atividade
de representação, deveria a fiscalização ter apurado os resultados como decorrentes de atividade
comercial, exigindo o imposto de renda com base nas regras de tributação das pessoas jurídicas,
devendo assim, ser declarada a nulidade do auto de infração objeto do presente recurso. Suscita
assim, alternativamente, a declaração de nulidade da autuação sob tal argumento.
Deve ser observado, que o presente procedimento fiscal teve por objeto a análise
dos gastos declarados pela contribuinte a título de deduções da base de cálculo do IRPF apurado
no exercício, limitando-se a tal escopo. Não houve imputação ou desconsideração de qualquer
receita, limitando-se à averiguação da natureza dos gastos em conformidade com as receitas
declaradas pela autuada, não havendo qualquer afirmação de que se tratava exclusivamente de
exercício de atividade de pessoa jurídica, não se justificando o pedido de declaração de nulidade
do lançamento.
Compulsando os autos, verifica-se que o Auto de Infração se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972 (que rege o processo
administrativo fiscal federal). Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois
vícios insanáveis; a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações
essas não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente
(Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil) e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo
direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.179 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728434/2013-57
19
resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de
impugnação e o recurso ora objeto de análise, não se encontrando presentes situações que
ensejem a requerida declaração de nulidade, devendo ser mantido o lançamento.
Multa isolada cumulada com a multa de ofício de 75% - Aplicabilidade
Pugna a recorrente pelo afastamento da multa isolada, por falta de recolhimento
mensal do imposto (carnê-leão), aplicada no percentual de 50% cumulada com a multa de ofício
de 75%.
Com relação à cobrança cumulativa de multas, com a edição da MP no 351 de 22 de
janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a redação do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa
isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo da penalidade
simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a renda (75%).
No presente caso, tratando-se de lançamento de crédito tributário de período
posterior à vigência da novel legislação, tem-se como legítima a aplicação da multa isolada por
falta de pagamento do carnê-leão, relativamente ao exercício objeto do presente lançamento
(exercício 2010, ano calendário 2009), devendo ser mantida.
Juros de Mora incidentes sobre a multas de ofício e isolada - Aplicabilidade
Questiona a recorrente a incidência de juros de mora, mediante aplicação da Taxa
Selic, sobre a multas aplicadas, sob argumento de ausência de base legal.
A incidência de juros, mediante aplicação da Taxa-Selic, sobre as multas isolada e de
ofício aplicadas, foi introduzida pelo legislador ordinário por meio das Leis no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 (art. 61, caput e § 3o) e 10.522, de 19 de julho de 2002 (arts. 29 e 30). Para
compreensão do comando dos citados dispositivos, oportuna sua reprodução.
Lei no 9.430, de 1996
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.179 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728434/2013-57
20
Conforme se verifica, o caput do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, trata dos débitos
para com a União “decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal”. Não se cuida, portanto, em tal dispositivo, apenas das obrigações principais, mas
também dos demais débitos decorrentes de tais tributos, onde destaco as multas, que após o
respectivo lançamento, também se tornam débito da União decorrente da obrigação principal.
Estando assim, sujeito ao disposto no § 3o acima reproduzido (incidência de juros de mora a partir
do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo, até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento).
Temos ainda os seguintes preceitos legais:
Lei no 10.522, de 2002.
(...)
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os
decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos
fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não hajam
sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em
quantidade de Ufir, serão reconvertidos para real, com base no valor daquela
fixado para 1o de janeiro de 1997.
(...)
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em
Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de janeiro de 1997, juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia
do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
Os comandos dos arts. 29, caput e 30, da Lei no 10.522, de 2002, são por demais
elucidativos, ao determinar que sobre os débitos, de qualquer natureza, para com a Fazenda
Nacional incidirão juros de mora equivalentes à Taxa Selic. No que se refere à multa de ofício, o
tema encontra-se inclusive sedimentado neste Conselho mediante a Súmula no 108, que
apresenta a seguinte redação: “Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.”
Dessa forma, a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que determina a
legislação. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa. Sem razão assim, mais uma vez a
contribuinte, devendo ser mantida a autuação, que se encontra totalmente respaldada nos
estritos ditames legais e devidamente motivada.
Conclusão
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.179 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728434/2013-57
21
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, afastar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 533
DF CARF MF
Original